Tribunal: TJDFT
Processo: 0703513-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703513-94.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: FELIPE AUGUSTO DE MORAES LEIJOTO DESPACHO Petição do agravado-autor (id. 34084432). Este AI 0703513-94.2022.8.07.0000 foi interposto pela ré CENTRAL NACIONAL UNIMED, ao tempo em que AI 703203-88.2022.8.07.0000 foi interposto pela corré ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., ambos para impugnarem a mesma r. decisão que deferiu tutela de urgência em favor do agravado-autor. Os recursos devem ser julgados simultaneamente, conforme determinado por esta Relatoria na decisão de id. 32502633. Isso posto: a) diante da objeção ao julgamento virtual (id. 34084432), à Secretaria para excluir o processo da 12a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (12/04 a 25/04) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste TJDFT. b) o processo deverá ser incluído na mesma sessão do AI 703203-88.2022.8.07.0000, para julgamento simultâneo. Intimem-se. Brasília - DF, 4 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora